Tribunal: TJSP
Processo: 0023904-24.2010.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Cobrança – Expurgo de correção monetária de saldos de caderneta de poupança por ocasião de planos econômicos governamentais – Índices de abril/maio de 1990 ("Plano Collor I") – Arguição de prescrição vintenária pelo réu – Questão de ordem pública, cognoscível apesar da suspensão decidida pelo Col. STF em torno da matéria – Prazo vintenário da prescrição da pretensão, sob a égide do art. 177

Ementa:
Cobrança – Expurgo de correção monetária de saldos de caderneta de poupança por ocasião de planos econômicos governamentais – Índices de abril/maio de 1990 ("Plano Collor I") – Arguição de prescrição vintenária pelo réu – Questão de ordem pública, cognoscível apesar da suspensão decidida pelo Col. STF em torno da matéria – Prazo vintenário da prescrição da pretensão, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916 – Expurgos de abril e maio de 1990 e pretensão ajuizada em agosto de 2010 – Prescrição aperfeiçoada – Inversão do ônus de sucumbência, ressalvados a gratuidade processual ao autor e o prazo de suspensão da exigibilidade – Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, já sopesado o trabalho adicional na fase recursal – Recurso do réu provido, com a pronúncia da prescrição e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023904-24.2010.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO
NOSSA CAIXA S/A, é apelado AUGUSTO DELARMELINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023904-24.2010.8.26.0576 -
2
VOTO N°: 34.829
APEL.No:.0023904-24.2010.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Banco do Brasil S/A. (atual denominação de Banco
Nossa Caixa S/A.
APDO. : Augusto Delarmelino
Cobrança Expurgo de correção monetária de saldos de
caderneta de poupança por ocasião de planos econômicos
governamentais Índices de abril/maio de 1990 (“Plano
Collor I”) Arguição de prescrição vintenária pelo réu
Questão de ordem pública, cognoscível apesar da suspensão
decidida pelo Col. STF em torno da matéria
Prazo
vintenário da prescrição da pretensão, sob a égide do art.
177 do Código Civil de 1916 Expurgos de abril e maio de
1990 e pretensão ajuizada em agosto de 2010 Prescrição
aperfeiçoada
Inversão do ônus de sucumbência,
ressalvados a gratuidade processual ao autor e o prazo de
suspensão da exigibilidade
Honorários advocatícios
arbitrados por apreciação equitativa, já sopesado o trabalho
adicional na fase recursal Recurso do réu provido, com a
pronúncia da prescrição e observação.
A r. sentença de fls. 100/106, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação de
cobrança, condenando o réu ao pagamento de principal de
R$ 1.164,86, atualizado e acrescido de juros de mora, de
1% ao mês, desde abril de 2010, por força dos expurgos de
correção monetária sobre o saldo de conta de poupança nos
meses de abril e maio de 1990, por ocasião do “Plano
Collor I”, a cargo do réu os ônus de sucumbência.
Inconformado, o réu interpõe recurso de
apelação e, desde logo, suscita a prescrição vintenária
em face da pretensão ajuizada em 26 de agosto de 2010,
reiterando as arguições de impossibilidade jurídica do
pedido, pois o autor não provocou-o na esfera
administrativa, e de ilegitimidade “ad causam”, dado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023904-24.2010.8.26.0576 -
3
a conta de poupança é solidária e faz-se necessário o
litisconsórcio. No mérito, advoga a prescrição quinquenal
dos juros remuneratórios e alega que cumpriu a lei e
normas do Banco Central do Brasil ao remunerar a conta,
cabendo ao Poder Judiciário tão-só o controle da
legalidade em face dos planos econômicos governamentais.
Por último, entende que a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça é inaplicável, visto que as contas de poupança
regem-se por regras próprias, e impugna os juros
remuneratórios, bem assim os moratórios que devem ser
contados da citação.
Recurso
recebido
e
respondido,
o
julgamento foi suspenso em razão de decisões do Col. STF
sobre o tema e o réu, a fls. 179/181, voltou à questão da
prescrição, dando-se ao autor oportunidade de manifestar-
se, alegando ele, a fls. 190, que a pretensão foi
distribuída em 30 de abril de 2010, no prazo vintenário.
É o relatório.
Abstraídas outras questões devolvidas ao
conhecimento do Tribunal de Justiça no recurso, tem razão
o réu ao provocar o reexame sob o prisma da prescrição
vintenária e falece razão ao autor ao objetar,
argumentando que a pretensão foi ajuizada em 30 de abril
de 2010.
A prescrição é questão de ordem pública,
em sendo o instituto de pacificação social dos conflitos
de interesses, na medida em que nenhum conflito pode
eternizar se ao talente daqueles a quem interessa e, a
desprestígio do Judiciário jungido ao princípio da
razoável duração do processo alçado à categoria de
garantia pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, com o advento da Emenda Constitucional n. 45/04.
Vem daí que a suspensão decidida no Col.
STF, em torno do mérito dos expurgos de correção
monetária ao tempo de planos econômicos governamentais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023904-24.2010.8.26.0576 -
4
não opera nas hipóteses em que a prescrição se
aperfeiçoou e pode ser conhecida sem aguardar que a
suspensão seja revogada, visto que não há prejuízo aos
demandantes, e sim economia.
Antônio Luís da Câmara Leal já doutrinava
que: "Tendo por fim proteger e garantir o direito, a ação
tem uma individualidade própria, distinta do direito, em
benefício do qual exerce a sua atividade, e, por isso,
diferentes são as suas origens. É assim que o direito
nasce do fato que o gera, 'jus oritur ex facto'; e a ação
da violação por ele sofrida. Enquanto nenhuma perturbação
sofre o direito, nenhuma ação existe que possa ser posta
em atividade pelo seu titular". E concluía: "Ora, sendo o
objetivo da prescrição extinguir as ações, ela só é
possível desde que haja uma ação a ser exercitada, em
virtude da violação do direito. Daí a sua primeira
condição elementar: existência de uma ação exercitável. É
a 'actio nata' dos romanos" ("Da Prescrição e da
Decadência", Ed. Forense, 1978, 3a ed., atualizada por
José de Aguiar Dias, págs. 21-22, n. 14).
Ponderando sobre a prescrição como um
fenômeno objetivo e também subjetivo, que tem início no
fato da violação e no conhecimento dessa violação pelo
titular do direito violado, Câmara Leal professava que:
"Não nos parece racional admitir-se que a prescrição
comece a correr sem que o titular do direito violado
tenha ciência da violação. Se a prescrição é um castigo à
negligência do titular 'cum contra desides homines, et
sui juris contentores, odiosae exceptiones oppositae
sunt' - , não se compreende a prescrição sem a
negligência, e a esta, certamente, não se dá quando a
inércia do titular decorre da ignorância da violação...
Exercitar a ação, ignorando a violação que lhe dá origem,
é
racionalmente
impossível,
e
antijurídico
seria
responsabilizar o titular por uma inércia que não lhe
pode ser imputada 'ad impossibilia nemo tenetur'" (ob.
cit., pág. 23, n. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023904-24.2010.8.26.0576 -
5
Nesse contexto, não há dúvida de que a
pretensão do autor foi ajuizada em 26 de agosto de 2010
e não em 30 de abril de 2010 como aduz o autor ao
responder à arguição de prescrição -, enquanto o despacho
do juízo de primeiro grau ordenando a citação, e meio de
suspender o lapso vintenário do Código Civil de 1916, foi
exarado em 08 de novembro de 2010 (v. fls. 21).
Ora, prolatada a r. sentença e condenado o
réu tão-só ao ressarcimento dos expurgos de abril de maio
de 1990, entre a “actio nata” e o ajuizamento em agosto
de 2010 completou-se o prazo vintenário do art. 177 do
Código Civil de 1916.
Consolidando a matéria, o Col. STJ, através da sua Segunda Seção em julgamento de
conformidade com o procedimento do art. 543-C do CPC de
1973, REsp 1.147.595/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
08.09.10, DJe 06.05.11, dirimiu que: “É vintenária a
prescrição nas ações individuais em que são questionados
os critérios de remuneração d caderneta de poupança e são
postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável
às ações individuais o prazo decadencial quinquenal
atinente à Ação Civil Pública”.
Escoado o prazo da prescrição, procede o
recurso do réu e a solução é a extinção do processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II,
do novo CPC.
Invertidos
os
ônus
de
sucumbência
e
respeitada a gratuidade processual, o autor suportará as
custas e despesas processuais, as de reembolso ao réu com
atualização monetária desde os desembolsos, e pagará
honorários
advocatícios,
arbitrados
por
apreciação
equitativa diante do irrisório valor da causa (art. 85,
§8o, do novo CPC), de R$ 1.500,00 atualizados desde este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023904-24.2010.8.26.0576 -
6
julgamento e com juros de mora, de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado (§16), já sopesado o trabalho
adicional na fase recursal, cuja exigibilidade está
suspensa (art. 98, §3o).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e, pronunciada a prescrição, julga-se extinto o
processo, com resolução de mérito, feita ressalva à
gratuidade processual deferida ao autor.
CERQUEIRA LEITE
Relator